Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-89.2025.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000036-89.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURILIO FRINHANI FILHO - CPF: 005.448.737-42 (APELANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), ELISANGELA MACEDO DE PAULA - CPF: 031.889.867-50 (APELANTE), PABLO FRINHANI BANHOS - CPF: 055.427.427-26 (APELADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

MAURILIO FRINHANI FILHO e ELISANGELA MACEDO DE PAULA

APELAD
O
:

PABLO FRINHANI BANHOS

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO CIVIL INFORMAL EM CONTEXTO FAMILIAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA COMO VIA PROCESSUAL IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO NUMERÁRIO E DA INADIMPLÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA EXTRAPROCESSUAL NÃO ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus à restituição de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, e julgou improcedente a reconvenção por danos morais. A decisão foi posteriormente integrada em embargos de declaração para explicitar os consectários legais e os honorários sucumbenciais atinentes à reconvenção.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial médico-psicológica e de depoimento pessoal, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de teses e provas suscitadas pela parte ré; (
iii
) saber se a ação de cobrança era inadequada, diante da alegada preferência pela ação monitória; (
iv
) saber se ficou comprovado o mútuo informal e se são exigíveis juros moratórios e correção monetária sem pactuação expressa; e (v) saber se as cobranças realizadas pelo autor caracterizaram abuso apto a ensejar dano moral na reconvenção.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, reconhece a suficiência do acervo documental para o julgamento do mérito, nos termos dos
arts
. 355, inc. I, 370 e 371 do CPC. No caso, a controvérsia estava assentada em prova documental robusta, consistente em comprovantes de transferências bancárias, mensagens entre as partes e ausência de prova de restituição, sem indicação concreta de fato relevante que dependesse da instrução pretendida.

Também não se verifica negativa de prestação jurisdicional. A sentença e a decisão integrativa enfrentaram os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente sobre o julgamento antecipado, a adequação da via eleita, a prova da dívida, os consectários da mora e a improcedência da reconvenção. O desacolhimento das teses defensivas não se confunde com ausência de fundamentação.

A ação de cobrança constitui via processual adequada para a constituição de título executivo judicial quando inexistente título executivo extrajudicial. A possibilidade de ajuizamento de ação monitória não torna inadequada a ação condenatória, inexistindo hierarquia ou exclusividade entre esses instrumentos processuais.

A prova documental demonstrou a entrega de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
aos apelantes por meio de transferências realizadas em julho de 2023, configurando mútuo civil informal. A informalidade do ajuste e o contexto familiar da relação não descaracterizam a natureza obrigacional do negócio, sobretudo quando não há alegação consistente de liberalidade e os próprios devedores adotaram condutas reveladoras do reconhecimento prático da dívida.

Comprovado o inadimplemento, incidem os consectários legais da mora. A sentença, tal como integrada, não reconheceu juros remuneratórios convencionais, mas apenas juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, em conformidade com os
arts
. 389, 394, 395 e 405 do CC. A correção monetária preserva o valor real da moeda, e os juros moratórios decorrem da inexecução da obrigação, não configurando enriquecimento sem causa.

A reconvenção não procede, porque a cobrança extrajudicial de dívida existente, quando realizada sem ameaça, coação, exposição vexatória ou linguagem ofensiva, traduz exercício regular de direito. As mensagens juntadas aos autos revelam apenas insistência na obtenção do pagamento e, inclusive, consideração com a situação pessoal da reconvinte, não se extraindo delas conduta abusiva apta a violar direitos da personalidade.

O sofrimento emocional invocado pelos recorrentes, embora juridicamente compreensível no plano humano, não autoriza reparação civil sem demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano juridicamente qualificado. Ausente prova de excesso na cobrança, o desconforto decorrente da exigência de pagamento de dívida inadimplida permanece no campo dos dissabores inerentes à vida civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2%
(dois por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados a base de cálculo e os limites fixados na origem.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a controvérsia está suficientemente esclarecida por prova documental e a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente do indeferimento da instrução.

2. A ação de cobrança é via processual idônea para exigir a restituição de quantia entregue em mútuo civil informal, ainda que existente prova escrita sem eficácia executiva apta, em tese, a embasar ação monitória.

3. Comprovada a entrega do numerário e não demonstrada sua devolução, impõe-se a condenação do devedor ao pagamento do principal, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais.

4. A cobrança extrajudicial de dívida efetivamente existente, desacompanhada de abuso, ameaça, constrangimento ou exposição vexatória, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 355, inc. I, 370, 371, 373, inc. II, 489, § 1º, 1.022 e 85, § 11; CC,
arts
. 186, 187, 188, inc. I, 389, 394, 395, 405 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1032553-94.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, pub. 06.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1015377-87.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, pub. 06.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1014462-33.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, pub. 05.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MAURILIO FRINHANI FILHO
e
ELISANGELA MACEDO DE PAULA FRINHANI
, contra a sentença (ID. 219939324) e a decisão integrativa proferida em sede de
E
mbargos de
D
eclaração (ID. 221790211), ambas oriundas dos Autos de Origem nº 1000036-89.2025.8.11.0091, proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção
.

“[...]
II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito comportajulgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isso porque a controvérsia é eminentemente de direito e de fato documentalmente comprovado, sendo desnecessária a produção de novas provas. Ressalte-se queo magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso concreto, a prova pericial requerida na contestação, consistente emlaudo psicológico, revela-se despicienda, pois o próprio conteúdo probatório já acostado aos autos (198283887) demonstra a situação de fragilidade emocional da requerida, decorrente detratamento oncológico e dificuldades financeiras, mostrando desnecessária novo laudo nesse sentido.

Ainda, a produção de prova oral, em especial odepoimento pessoal do autor, mostra-se desnecessária, porquantonão tem o condão de alterar os fatos relevantes da causa, já suficientemente esclarecidos nos autos. Ademais, os próprios requeridosconfessaram a existência da dívida, restando incontroversa a relação obrigacional.

Não há fatos controvertidos que demandem dilação probatória, inexistindo elementos novos a serem produzidos.

Assim, estando o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, impõe-se o julgamento antecipado.

III – DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A preliminar de inadequação da via eleita não merece prosperar.

Aação de cobrançaé meio processual adequado para a pretensão deduzida, notadamente quando inexistente título executivo extrajudicial, prestando-se exatamente àconstituição do título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a existência da obrigação e o inadimplemento, é plenamente cabível a ação de cobrança para reconhecimento judicial do crédito, a saber:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EXTRATO QUE COMPROVA A DISPONIBILIZAÇÃO DO
CRÉDITO .
PEDIDO PROCEDENTE. I. Comprova a existência da dívida cobrada pela instituição financeira extrato bancário que evidencia a disponibilização do empréstimo concedido.
II .
Apelação
provida.(
TJ-DF 07178142020218070020 1934179, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar.

IV – DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL

No mérito, assiste razão ao autor.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a realização das transferências bancárias que totalizam o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a inexistência de prova de restituição da quantia, pelo comprovante de depósito da quantia e tentativa de obter a quitação do valor por mensagens de texto, acostadas na exordial (180704972).

Restou comprovado, ainda, que o empréstimo foi realizado em caráter excepcional, por razões humanitárias, diante do grave estado de saúde da requerida, circunstância que não descaracteriza a natureza jurídica do negócio nem afasta a obrigação de devolução.

Caracterizado o inadimplemento, incide o disposto no art. 389 do Código Civil, sendo devida a restituição do valor, acrescida de juros e correção monetária.

V – DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange aos juros, não havendo pactuação expressa entre as partes, aplica-se ataxa legal, conforme dispõe o art. 406 do Código Civil, conforme entendimento deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS
CONTRATUAIS .
INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/
2024 .
RECURSO
DESPROVIDO.Tese
de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário.Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14 .905/2024
.”Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; Lei
n .
14.905/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795 .982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21 .08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018 .8.11.0041, Rel.
Des .
Guiomar Teodoro Borges, j.
23.06.2021 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130624720248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)

Os juros constituemconsequência natural do empréstimo e do decurso do tempo, representando remuneração pelo uso do capital alheio e compensação pelo inadimplemento da obrigação.

A correção monetária incide a partir do desembolso, a fim de preservar o valor real da moeda, enquanto os juros moratórios são devidos desde a constituição em mora,que no caso em comento, foi em dezembro de 2023, data final acordada pelas partes, conforme narrado pelo autor na exordial e não contestado pelos requeridos.

VI – DA RECONVENÇÃO

Na reconvenção, os requeridos pleiteiam a condenação do autor ao pagamento deindenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que as cobranças realizadas teriam causado abalo psicológico, especialmente em razão do estado de saúde da requerida e de dificuldades financeiras enfrentadas.

Todavia, o pedido não merece prosperar.

Não se verifica a existência denexo causalentre a conduta do autor e o alegado dano. Restou incontroverso que a requerida contraiu empréstimo junto ao autor, o qual, diante do inadimplemento, utilizou-se de meio legítimo para buscar a satisfação de seu crédito, não havendo ilicitude no exercício regular do direito de cobrança.

Com efeito, embora os requeridos sustentem que a cobrança realizada pelo autor teria ocorrido de forma desarrazoada e abusiva, verifica-se, a partir das provas colacionadas aos autos, quenão houve excesso na conduta do autor. As mensagens e comunicações juntadas demonstram que o contato se limitou à tentativa de obter informações acerca do pagamento do valor emprestado, sem a utilização de termos ofensivos, ameaçadores ou constrangedores.

Observa-se, ainda, que, diante da inadimplência, o autor buscou compreender as razões do não pagamento, chegando, inclusive, a demonstrar preocupação com a situação pessoal e de saúde da requerida, o que afasta qualquer alegação de comportamento abusivo ou invasivo.

Assim, inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar que as interações extrapolaram o necessário à busca de um direito legítimo do autor, qual seja,o de reaver o valor emprestado ou, ao menos, obter justificativa para a inadimplência e previsão de pagamento, o que, além de lícito, configura exercício regular de direito.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR, RI: 00143424720178160083 PR 0014342-47.2017.8.16.0083, Relator: Juíza Fernanda
Bernert
Michelin, Data de Julgamento: 28/08/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2020)

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se oindeferimento da reconvenção, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais.

VII – DISPOSITIVO

Ante o exposto,JULGO PROCEDENTEo pedido inicial, com resolução do mérito eJULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)condenar os requeridos, ao pagamento da quantia deR$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescida de juros legais e correção monetária, conforme fundamentação;

b)julgar improcedente a reconvenção;

c) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.
[...]”

Em razões recursais
(ID
348764859
)
, os
Ap
elantes sustentam
quanto ao
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
, a
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos e provas relevantes
, o
equívoco na rejeição da preliminar de inadequação da via eleita
, a
indevida incidência de juros em mútuo familiar informal sem pactuação expressa
, a
reforma da improcedência da reconvenção, ao argumento de cobrança abusiva geradora de dano moral; e persistência de omissões e
as
contradições mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Ao final, requerem, preliminarmente, a anulação da sentença para reabertura da instrução e, subsidiariamente, a reforma parcial do julgado para limitar a condenação ao principal corrigido, afastar encargos não pactuados e julgar procedente a reconvenção.

A parte
A
pelada apresentou contrarrazões
(ID
348764860
)
, nas quais rebate as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da sentença de ID. 219939324, complementada pela decisão de ID. 221790211, sustentando, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, a adequação da via eleita, a legalidade da incidência de juros e correção monetária como consectários do inadimplemento e a ausência de conduta abusiva apta a ensejar danos morais, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir

interesse
de menor ou incapaz nos autos
.

Recurso tempestivo e concedido o parcelamento do preparo recursal, conforme ID 352730377 e recolhimento da 1° parcela certificado em ID
355081358
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

A
PELANTE:
MAURILIO FRINHANI FILHO e ELISANGELA MACEDO DE PAULA

APELADO:
PABLO FRINHANI BANHOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MAURILIO FRINHANI FILHO

e
ELISANGELA MACEDO DE PAULA FRINHANI
contra a sentença de ID. 219939324, complementada pela decisão de ID. 221790211, proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c tutela de urgência ajuizada por
PABLO FRINHANI BANHOS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus à restituição do valor mutuado, e improcedente a reconvenção indenizatória.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que: i) o feito comportava julgamento antecipado, porque a controvérsia era de direito e de fato documentalmente comprovado;
ii
) a produção de prova pericial psicológica e o depoimento pessoal do autor eram desnecessários;
iii
) a ação de cobrança era via adequada;
iv
) os documentos demonstravam, de forma inequívoca, a realização de transferências bancárias que totalizaram R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
, sem prova de restituição; v) o inadimplemento autoriza a incidência dos consectários legais; e vi) a reconvenção não merecia prosperar porque as mensagens não revelavam cobrança ofensiva, ameaçadora ou constrangedora, mas apenas exercício regular do direito de cobrança. Posteriormente, em embargos de declaração, o Juízo integrou o decisum apenas para consignar honorários relativos à reconvenção e critérios de atualização monetária e juros, rejeitando o restante das alegações como mero inconformismo.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Os
A
pelantes sustentam nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial médico-psicológica e o depoimento pessoal do autor, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, enquanto o art. 370 do mesmo diploma confere ao magistrado, como destinatário da prova, a prerrogativa de indeferir diligências inúteis, irrelevantes ou protelatórias.

Soma-se a isso o art. 371 do CPC, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso concreto, a sentença expôs motivação suficiente, concreta e coerente para o julgamento antecipado, registrando, de modo expresso, que a controvérsia era eminentemente de direito e de fato documentalmente comprovado, que o conteúdo probatório já demonstrava a fragilidade emocional da
R
equerida e que o depoimento pessoal do
A
utor não alteraria os fatos relevantes da causa,
até porque o recebimento do numerário e as subsequentes tratativas de pagamento emergem do acervo documental com elevado grau de certeza, de modo que o depoimento pessoal do autor não se mostrava apto a alterar o núcleo fático relevante da controvérsia.

Vejamos julgado nesse sentido:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Rescisão contratual c/c nulidade de cláusula e indenização. Assessoria em revisão de financiamento de veículo. Inadimplência anterior à contratação. Ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c nulidade de cláusula e indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de devolução de valores e reparação decorrentes da alegada má prestação de serviços de assessoria e advocacia voltados à revisão de contrato de financiamento de veículo, cuja inadimplência culminou em busca e apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (
ii
) saber se as rés falharam na prestação dos serviços, mediante orientação ao inadimplemento e promessa de êxito, de modo a ensejar rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, reconhece a suficiência do acervo documental para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A prova testemunhal requerida mostrava-se desnecessária, pois os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços e o extrato de pagamentos, já esclareciam adequadamente os fatos controvertidos.

5. O contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa no sentido de que o contratante não seria orientado a deixar de pagar a dívida, além de alertar sobre o risco de busca e apreensão do veículo em caso de inadimplemento.

6. Os documentos demonstram que a mora do autor perante a instituição financeira era anterior à contratação dos serviços das apeladas, o que rompe o nexo causal entre a conduta imputada às rés e a apreensão do bem.

7. Configura-se, na hipótese, culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade civil das fornecedoras, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8. A atuação da advogada corré não evidencia negligência, imperícia ou descumprimento do mandato, uma vez que a ação revisional foi ajuizada e acompanhada, sendo a improcedência da demanda e a condenação sucumbencial riscos inerentes à atividade advocatícia, que constitui obrigação de meio, e não de resultado.

9. Ausentes ato ilícito, falha na prestação do serviço e nexo causal, não há fundamento para rescisão contratual com restituição de valores nem para condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. Não responde por danos a empresa de assessoria ou a advogada contratada para revisão de financiamento quando comprovado que a inadimplência do consumidor era anterior à contratação e que o
contrato firmado previa expressamente a manutenção da obrigação de pagamento e os riscos da mora. 3. A atuação advocatícia constitui obrigação de meio, de modo que a improcedência da demanda revisional, por si só, não configura falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1040671-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, pub. 21.02.2025; TJMT, RI nº 1035539-55.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16.10.2023

(N.U 1032553-94.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Esse fundamento não se revela genérico, tampouco arbitrário. Ao contrário, encontra amparo no acervo documental efetivamente juntado aos autos. A entrega do numerário foi comprovada por três transferências bancárias em favor d
o Apelante

(ID 348764361)
,
Maurilio
Frinhani
Filho, nos valores de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, totalizando R$ 40.000,00
(quarenta mil reais
).

Além disso, os próprios elementos trazidos pelas partes evidenciam que a controvérsia jamais esteve centrada na existência do empréstimo, mas nos consectários legais do inadimplemento e na alegada abusividade das cobranças.

No tocante à perícia médico-psicológica, a pretensão probatória estava vocacionada, em essência, a reforçar o alegado abalo emocional da reconvinte. Ocorre que o ponto decisivo da reconvenção não era a simples existência de fragilidade emocional ou sofrimento subjetivo, mas a demonstração de conduta ilícita, abusiva ou vexatória por parte do credor, bem como do nexo causal entre essa conduta e o dano alegado.

A perícia, portanto, não se mostrava imprescindível para o deslinde da lide, porque não teria o condão, por si só, de transformar exercício regular de cobrança em
ato ilícito indenizável. A conclusão do Juízo de origem, nesse particular, mostra-se juridicamente adequada.

Quanto ao depoimento pessoal do
A
utor, igualmente não se verifica utilidade concreta apta a impor a reabertura da instrução. Os fatos nucleares da causa
, quais sejam o
empréstimo,
o
destinatário das TEDs,
a
ausência de restituição e
as
tratativas posteriores para pagamento
,
estavam lastreados em documentos e mensagens.

Assim, não há falar em nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, sobretudo quando a parte vencida pretende, em verdade, rediscutir o juízo de suficiência da prova documental já produzida.

Cumpre observar, ademais, que os Recorrentes não demonstraram, de maneira específica, qual fato controvertido relevante permaneceria sem elucidação a exigir dilação probatória, nem de que forma a prova indeferida teria aptidão concreta para alterar a conclusão de mérito. Em tal contexto, ausente demonstração de prejuízo efetivo, não há nulidade a ser reconhecida.

DA ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Sustentam os
A
pelantes que a sentença seria nula por ausência de enfrentamento de argumentos e provas relevantes, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, notadamente por não apreciar a Súmula 381 do STJ, documentos clínicos e demais fundamentos defensivos.

O dever de fundamentação não exige que o
J
ulgador responda um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, mas, sim, que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo as razões de decidir.

A decisão somente será tida por não fundamentada quando incidir nas hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC. Os
E
mbargos de
D
eclaração, por sua vez, são cabíveis apenas nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A sentença originária enfrentou, de forma suficiente, os temas centrais da lide
: a
possibilidade de julgamento antecipado,
a
adequação da via eleita,
a
existência da dívida,
a
ausência de restituição,
a
incidência dos consectários legais e
a
improcedência da reconvenção por ausência de ilicitude na cobrança.

Posteriormente, a decisão proferida nos
E
mbargos de
D
eclaração
(ID
348764858
)
reconheceu omissão apenas quanto aos honorários sucumbenciais relativos à reconvenção e aos índices de correção monetária, integrando o julgado nesses pontos, mas rejeitou as demais alegações por entender que a sentença já havia examinado, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da causa.

A ausência de menção expressa à Súmula 381 do STJ não conduz, por si só, à nulidade do julgado. Isso porque o referido enunciado refere-se à impossibilidade de o julgador reconhecer, de ofício, abusividade de cláusulas em contrato bancário, hipótese que não se confunde com a presente controvérsia, a qual versa sobre obrigação civil de restituição de quantia mutuada informalmente, com incidência apenas dos consectários legais da mora. Assim, embora não tenha havido referência nominal ao verbete sumular, houve enfrentamento material suficiente da questão jurídica devolvida.

D
esse modo,
apenas reconheceu a incidência dos consectários legais do inadimplemento em obrigação de restituição de quantia mutuada. Logo, ainda que não tenha havido referência nominal ao verbete sumular, houve enfrentamento material da questão jurídica devolvida.

Também não procede a alegação de omissão quanto à prova documental da reconvenção. O Juízo de origem apreciou a documentação produzida e concluiu, de modo fundamentado, que as comunicações entre as partes não revelavam abuso, ameaça ou constrangimento aptos a caracterizar dano moral.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA. NEGÓCIO JURÍDICO AUTÔNOMO ENVOLVENDO VEÍCULO USADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMPUTÁVEL À CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO FUNDADA EM FATOS POSTERIORES À COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO ANTERIOR. MERO DESDOBRAMENTO DO ILÍCITO JÁ INDENIZADO.
AUSÊNCIA DE DANO NOVO E AUTÔNOMO. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Ford Motor
Company
Brasil Ltda. e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da concessionária Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e da montadora, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

2. O autor sustentou que, após ação anterior já transitada em julgado, persistiu a ausência de transferência de veículo usado entregue à concessionária como parte do pagamento na aquisição de automóvel novo, o que teria ocasionado protesto de título, inscrições em dívida ativa, manutenção de débitos e restrições administrativas em seu nome, além de dano moral autônomo e renovado.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, diante da alegada ausência de enfrentamento da tese de dano moral presumido; (
iii
) saber se a montadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por danos decorrentes da não transferência de veículo usado recebido pela concessionária; e (
iv
) saber se os fatos posteriores ao trânsito em julgado da ação anterior configuram ilícitos autônomos aptos a ensejar nova indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

4. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos centrais da sentença ao questionar, de forma objetiva, a ilegitimidade passiva da montadora, a improcedência do pedido indenizatório e a alegada omissão do juízo de origem.

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem adotar a tese jurídica defendida pela parte ou sem rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos em juízo.

6. A Ford Motor
Company
Brasil Ltda. é parte ilegítima para responder pela pretensão deduzida, porque a causa de pedir não decorre de vício do produto nem de defeito de serviço ligado à fabricação ou à assistência técnica, mas de descumprimento de obrigação específica assumida pela concessionária no âmbito de negócio jurídico autônomo envolvendo veículo usado.

7. A Lei nº 6.729/1979 estabelece distinção entre fabricante e distribuidor autorizado, preservando a autonomia empresarial da concessionária e afastando ingerência da montadora na gestão de negócios próprios do concessionário, inclusive quanto à aquisição e transferência de veículos usados.

8. A pretensão indenizatória em face da Saga Pantanal não procede, porque os fatos posteriores ao trânsito em julgado da ação anterior constituem prolongamento da mesma situação fática já apreciada judicialmente, cuja reparação moral foi anteriormente reconhecida, não se evidenciando dano novo, autônomo e juridicamente dissociado do ilícito originário.

9. A demora na regularização da transferência não decorreu exclusivamente da conduta da concessionária, pois também houve ausência de impulso processual eficaz por parte do autor na execução da obrigação de fazer, além de omissão quanto à comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, circunstâncias que rompem ou ao menos mitigam o nexo causal e revelam culpa concorrente da vítima.

10. O protesto e as inscrições em dívida ativa, embora posteriores, não configuram fundamento suficiente para nova indenização, por derivarem da mesma pendência registral já submetida à apreciação jurisdicional anterior, sendo inviável converter o prolongamento de uma única base fática em fonte sucessiva de reparações autônomas.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, embora reaproveite fundamentos já deduzidos na inicial, impugna de forma suficiente os pilares da sentença recorrida. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão examina as questões essenciais ao julgamento, ainda que sem enfrentar um a um os argumentos das partes. 3. A montadora não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da não transferência de veículo usado recebido por concessionária, quando a controvérsia não decorre de vício do produto nem de defeito de serviço ligado à atividade fabril. 4. Não cabe nova indenização por dano moral quando os fatos posteriores invocados constituem mero desdobramento de ilícito já apreciado e indenizado em ação anterior, especialmente quando evidenciada culpa concorrente da própria parte autora na manutenção do quadro lesivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, I, 485, VI, 489, § 1º, IV, 502, 1.010 e 1.022; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 25, § 1º; CTB, art. 134; Lei nº 6.729/1979,
arts
. 2º e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na
ExeMS
4.151/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 3ª Seção, j. 26.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.901.286/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.06.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJSP, Apelação Cível 1024513-69.2019.8.26.0577, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2024.

(N.U 1015377-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Assim, o julgamento pela d
iscordância com a valoração da prova não se confunde com ausência de prestação jurisdicional
e
a adoção de conclusão desfavorável à tese da parte não traduz negativa de prestação jurisdicional, quando o órgão julgador enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais ao deslinde da causa.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Os
A
pelantes reiteram a tese de que a via adequada seria a ação monitória, e não a ação de cobrança.

Pois bem.

A ação de cobrança é meio processual idôneo para a obtenção de provimento condenatório quando o credor busca o reconhecimento judicial da obrigação e a constituição do título executivo judicial, sobretudo quando inexistente título executivo extrajudicial.

A eventual possibilidade de manejo da ação monitória não torna inadequada a ação de cobrança, pois não se trata de via exclusiva. Ao contrário, ambas podem, em contextos distintos, revelar-se aptas à tutela do crédito, cabendo ao
A
utor escolher a via cognitiva que reputar mais adequada ao caso concreto.

Não há, portanto, hierarquia entre a ação monitória e a ação de cobrança, inexistindo exigência legal de que o credor se valha da primeira sempre que disponha
de prova escrita sem eficácia executiva. A opção pela ação condenatória, em tais hipóteses, insere-se no âmbito da liberdade de conformação processual da parte autora.

Desse modo, foi
essa a conclusão adotada na sentença, ao consignar que a ação de cobrança é meio processual adequado para a pretensão deduzida, notadamente quando inexistente título executivo extrajudicial, prestando-se exatamente à constituição do título executivo judicial.

No caso, a pretensão deduzida consistia na restituição de quantia emprestada em contexto informal e familiar, comprovada por transferências bancárias, mas desacompanhada de instrumento contratual apto a conferir executividade autônoma. Nessa moldura, não há qualquer vício processual na opção pela ação de cobrança.

DA
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DEVER DE RESTITUIÇÃO

A prova documental revela, de forma segura, a entrega do numerário pelo
A
utor aos
Requeridos
. Os comprovantes juntados demonstram três operações TED para conta de titularidade
do Apelante
,
tendo essas, sido realizadas
em 06/07/2023, 07/07/2023 e 10/07/2023, totalizando R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), conforme demonstrado em ID
348764361
.

O contexto fático-probatório autoriza o enquadramento jurídico da avença como mútuo civil informal, negócio jurídico que, por ter por objeto
quantia
, aperfeiçoa-se com a tradição do numerário, independentemente de instrumento escrito. Assim, a informalidade do ajuste e o vínculo familiar existente entre as partes não afastam a natureza obrigacional da relação, tampouco descaracterizam o dever de restituição da quantia entregue.

A partir daí, incumbia aos
Apelantes
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
Apelado
, na forma do art. 373, II, do CPC. Ocorre que não há prova de restituição do valor mutuado. Ao revés, os elementos produzidos nos autos indicam sucessivas promessas de pagamento e tratativas para venda de bens, inclusive caminhão e outros ativos, com o objetivo de quitar a obrigação.

Longe de enfraquecerem a pretensão autoral, tais tratativas funcionam como elemento
corroborador
da obrigação, pois revelam comportamento incompatível com a tese de inexistência do débito ou de mera liberalidade, evidenciando reconhecimento prático da necessidade de adimplemento.

A circunstância de o empréstimo ter sido realizado em contexto familiar, humanitário e informal não desnatura sua natureza obrigacional. A solidariedade que inspirou a entrega do numerário não transmuta o mútuo em liberalidade pura, mormente quando os próprios recorrentes, em suas teses defensivas e recursais, não negam o recebimento da quantia nem afirmam tratar-se de doação.

Caracterizado o inadimplemento, incide o art. 389 do Código Civil, segundo o qual o devedor responde por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios. A mora, em obrigações positivas e líquidas, produz os efeitos previstos nos
arts
. 394, 395 e 405 do Código Civil.

“
[...]
Art. 389.Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
[...]

[...]
Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção
estabelecer.
[...]

[...] A
rt. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024
)
[...]

[...]
Art. 405.Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
[...]”

Desse modo, uma vez comprovada a entrega da quantia e não demonstrada sua devolução, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do valor principal, acrescido dos encargos legalmente decorrentes da mora, não havendo espaço para acolhimento da insurgência recursal quanto à própria existência da obrigação.

DA INSURGÊNCIA CONTRA OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA

Os
A
pelantes afirmam que, por se tratar de mútuo familiar informal, sem cláusula expressa de juros, a condenação deveria limitar-se ao principal corrigido, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

É correta a distinção entre juros remuneratórios, que dependem de pactuação ou de disciplina legal específica, e juros moratórios, que decorrem do inadimplemento.

O que o título judicial reconheceu, especialmente após a integração promovida nos
E
mbargos de
D
eclaração, não foi a incidência de remuneração convencional do capital, mas dos consectários legais da mora.

A decisão integrativa expressamente consignou juros de 1%
(um por cento)
a partir da citação e correção monetária pelo INPC, afastando, portanto, a premissa recursal de que a condenação teria chancelado juros remuneratórios não contratados.

Nessa perspectiva, não há enriquecimento sem causa, mas simples recomposição do crédito e incidência dos encargos legalmente previstos para o inadimplemento de obrigação pecuniária.

A ausência de ajuste expresso de juros não exime o devedor da mora, nem elimina os efeitos jurídicos de sua inexecução. Ao contrário, a disciplina do Código Civil precisamente existe para reger situações como a presente, em que a obrigação de restituir quantia certa foi reconhecida, mas não adimplida.

A propósito, a própria pretensão subsidiária dos
A
pelantes, nas razões recursais, admite a possibilidade de incidência de juros moratórios a partir de marco juridicamente idôneo, preferencialmente a citação.

Ora, foi justamente esse o critério definido na decisão integrativa. Não se identifica, portanto, utilidade recursal concreta em tese que, no ponto, já
foi
substancialmente contemplada pelo pronunciamento judicial embargado.

Registre-se, ainda, que a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial indevido nem remuneração do capital emprestado, mas simples mecanismo de preservação do valor real da moeda. Não há, assim, qualquer enriquecimento sem causa do credor, mas apenas recomposição econômica da obrigação inadimplida, nos exatos termos definidos pela decisão integrativa.

DA RECONVENÇÃO
E A
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

Os
A
pelantes
perseveram
na procedência da reconvenção, ao argumento de que as cobranças realizadas pelo autor teriam sido abusivas e causadoras de dano moral, sobretudo diante da condição de saúde da segunda
A
pelante.

A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil. No caso, não se comprovou que o autor tenha extrapolado os limites do exercício regular do direito de cobrança.

Também não configura ato ilícito a conduta praticada no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Desse modo, a cobrança extrajudicial de dívida efetivamente existente, desde que realizada sem abuso, coação, ameaça ou exposição vexatória do devedor, constitui providência legítima e não enseja, por si só, reparação por dano moral.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou cobrança indevida e suposta negativação do nome da parte autora em razão de débito oriundo de contrato de prestação de serviços de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, apta a caracterizar ato ilícito; e (
ii
) estabelecer se a mera disponibilização de débito em plataforma digital privada de negociação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. A parte autora não comprova a existência de negativação em cadastros restritivos de crédito, limitando-se a mencionar a inserção do débito em plataforma digital de negociação acessível apenas ao próprio consumidor.

5. A plataforma eletrônica destinada à negociação de débitos não possui natureza de banco de dados negativo, não confere publicidade a terceiros e não gera restrição ao crédito.

6. A cobrança extrajudicial de débito, desacompanhada de práticas abusivas ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

7. A parte ré comprova a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, afastando a alegação de ilicitude e inviabilizando o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito. 2. A disponibilização de débito em plataforma digital privada de negociação, sem publicidade e sem efeitos restritivos, não configura negativação indevida. 3. A cobrança extrajudicial legítima, ausente inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II, 487, I, e 85, §11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.330.473/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.02.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1014462-33.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado.

(N.U 1014462-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 05/02/2026)

Não houve excesso na conduta do Autor, ficando esclarecido nos autos que as mensagens e comunicações juntadas demonstram contato restrito à tentativa de obtenção do pagamento do valor emprestado, sem emprego de expressões ofensivas, ameaçadoras ou constrangedoras.

A
inda, o
A
utor chegou a demonstrar preocupação com a situação pessoal e de saúde da
R
equerida,
desse modo,
inexistem elementos probatórios aptos a
demonstrar que as interações extrapolaram o necessário à busca de um direito legítimo.

Tal conclusão se harmoniza com o acervo dos autos. As tratativas documentadas evidenciam insistência na cobrança, mas não revelam, de forma idônea, exposição pública, ameaça, coação ilegítima ou linguagem ofensiva apta a vulnerar direitos da personalidade.

A cobrança de dívida reconhecida, ainda que gere desconforto ao devedor inadimplente, não se converte automaticamente em ato ilícito indenizável.

O mero aborrecimento, desconforto ou desgaste emocional decorrente da cobrança de obrigação inadimplida, sem demonstração de excesso concreto e juridicamente qualificado, não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários da vida civil e, por isso, não autoriza compensação por dano moral.

O ponto central da reconvenção não é a existência de sofrimento emocional, tampouco a sensibilidade do contexto familiar e de saúde, fatos que não se ignoram. O que se exige, para fins indenizatórios, é a demonstração de que o credor atuou com excesso, abuso ou desvio de finalidade.

Não comprovada tal circunstância, inviável o acolhimento do pedido reconvencional.

DO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examina, expressa ou implicitamente, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal, especialmente à luz dos
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal;
arts
. 355, 370, 371, 373, 489, § 1º, 1.009 e 1.022 do Código de Processo Civil; e
arts
. 186, 187, 389, 394, 395, 405, 406, 422, 884 e 927 do Código Civil, naquilo em que pertinentes à controvérsia.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da questão jurídica, independentemente da citação literal dos artigos de lei.

O enfrentamento da questão, ainda que para afastá-la por óbice processual, é suficiente para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de mérito de ID. 219939324, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração de ID. 221790211.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor dos apelantes em 2%
(dois por cento)
sobre o percentual anteriormente arbitrado, observada, contudo, a base de cálculo e os limites definidos na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026